Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CABIMENTO DESDE QUE OS VALORES ESTEJAM À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA.
1. Se a sentenciada continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a extinção da punibilidade, devem ser devolvidos os valores pagos em excesso, desde que a quantia ainda esteja à disposição do Juízo da Execução e não tenha sido efetivamente repassada a alguma instituição conveniada.
2. Recurso conhecido e provido.